Tribunal: TJDFT
Processo: 0722476-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722476-89.2018.8.07.0001 RECORRENTE: WM COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE VIDROS LTDA - EPP RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, JOSE ALLE HAIDAR FILHO, MARCELO CARDOSO HAIDAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO. COM OUTROS ENCARGOS. CITAÇÃO EDITALÍCIA. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS. AUTORIZAÇÃO. PRIMEIRA INSTÂNCIA. QUESTÃO NÃO CONTEMPLADA. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Por força do princípio da vedação à inovação recursal consagrado no art. 1.013, § 1o, do CPC, inadmissível a análise em Segunda instância de questão não contemplada na peça defensiva e tampouco apreciada pelo juízo singular. 2. A citação por edital ocorrerá quando tornarem infrutíferas as tentativas de localização do réu, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos (art. 256, §3o, do Código de Processo Civil). 3. Revela-se correta a realização da citação editalícia quando efetuadas diversas tentativas para a localização da parte ré, inclusive com pesquisas no Renajud, Infojud e Bacenjud. 4. O entendimento balizado do colendo Superior Tribunal de Justiça veda a cobrança simultânea da comissão de permanência com os juros moratórios e com a multa contratual, bem como sua cumulação com a correção monetária e com os juros remuneratórios. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, deu-se-lhe provimento parcial. O recorrente aponta violação ao artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil, argumentando a nulidade da citação editalícia levada a efeito, porquanto não foram realizadas todas as diligências disponíveis para a sua localização. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado BERNARDO GOBBO TUMA, OAB/PR 47.404 (26115149 - Pág. 1). Em contrarrazões, o recorrido Banco do Brasil S/A pede que as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 30.744. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido com relação ao suposto malferimento ao artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil, tampouco no que tange ao alegado dissenso pretoriano, uma vez que a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que: “Na espécie, o deferimento da citação editalícia ocorreu somente após realizadas pesquisas nos sistemas Infoseg, RenaJud, SIEL e BacenJud (ID 14763294), tendo sido frustradas diligências em cinco endereços diferentes (ID 14763132 pg 2; ID 14763137; ID 14763145; ID 14763152; ID 14763261) (...) Lídima, portanto, a citação ficta da apelante ” (ID 19033507 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/3/2021). A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REJEITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A citação por edital é medida excepcional, razão pela qual só é admitida após esgotados todos os meios reais de localização da parte demandada. 2. Alterar o entendimento do Tribunal de origem a respeito do esgotamento de todos os meios reais de localização da executada recai no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.789.536/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 25.3.2021) Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado BERNARDO GOBBO TUMA, OAB/PR 47.404. Indefiro, porém, o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada subscritora das contrarrazões recursais ofertadas pelo Banco do Brasil S/A, tendo em vista convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029